Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67175097). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, error in procedendo. Assevera que foi aprovada em concurso público válido, cujo edital ainda está em vigor. Defende que a manutenção de professores temporários em grande número caracteriza preterição, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a jurisprudência admite o direito à nomeação em casos de preterição arbitrária e imotivada, como ocorre no presente caso, onde há clara necessidade de pessoal. Argui que a manutenção de contratos temporários, em desfavor da nomeação dos aprovados, configura desvio de finalidade e abuso de poder, violando o princípio da vinculação ao edital e a expectativa legítima dos candidatos aprovados. Aduz que a contratação temporária, quando utilizada de forma desarrazoada e sucessiva, evidencia a necessidade permanente de pessoal, devendo ser corrigida pela nomeação dos aprovados no concurso vigente. Pugna pela reforma da sentença para que "seja reconhecido o direito da recorrente à nomeação no cargo de professor de educação básica, conforme pleiteado na inicial"
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67175099)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se caracteriza preterição a nomeação de professor temporário na vigência de concurso público com candidato aprovado para o cadastro reserva.
6. Na origem, narra a autora que participou de concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme o Edital No 31, de 30 de junho de 2022, para o cargo de professor de educação básica. O concurso oferecia 127 vagas para preenchimento imediato e 1.025 vagas para cadastro de reserva, sendo a recorrente aprovada para o cadastro de reserva.
III. Razões de decidir
7. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
8. O STJ, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal" (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013).
9. Cumpre ressaltar que a conveniência e oportunidade da contratação da candidata/recorrente estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária, as quais não podem ser simplesmente ignoradas pelo Poder Judiciário.
10. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. CONCURSO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RESERVA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. Em juízo de cognoscibilidade sumária, tendo o candidato prestado concurso e sido aprovado em cadastro reserva, possui somente mera expectativa de direito à nomeação e posse, mormente quando não há notícia de que houve qualquer preterição. Não se pode presumir pelo simples fato de existirem vagas em aberto que o Distrito Federal irá preenchê-las prontamente ou que os contratados temporariamente ainda regressarão à atividade neste ano, sendo que tais fundamentos não se prestam para, por si sós, autorizar a imediata nomeação e posse do candidato ou a reserva de vaga. Há risco inverso em detrimento do Distrito Federal, pois não ficou completamente demonstrada a disponibilidade orçamentária para o preenchimento de todos os cargos até a ordem classificatória ocupada pelo agravante." (Acórdão 1103250, 07025156820188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
10. No caso dos autos, a autora participou do certame para "provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)", Edital n.o 31, de 30 de junho de 2022, tendo sido ofertado 776 (setecentas e setenta e seis) vagas, mais cadastro de reserva de 3.104 (três mil cento e quatro), para o cargo de Professor de Educação Básica (ID 67175087 - pág.1) . A autora foi aprovada na classificação 3.283 (ID 67175079 - pág.112) para o cargo de Professor de Educação Básica - atividades (código 403)
11. Apesar da recorrente argumentar que a convocação de professores temporários, em prejuízo da nomeação dos aprovados, configura desvio de específica e abuso de poder, caracterizando uma preterição arbitrária e imotivada, ela não apresentou nos autos informações essenciais, como o número de professores temporários convocados para o cargo para o qual foi aprovada, as datas dessas convocações ou a quantidade de vagas disponíveis para nomeação. A simples alegação de que a Administração recorre frequentemente a contratações temporárias não é suficiente para sustentar a tese defendida pela recorrente (art. 373, I, CPC).
12. "Ademais, a celebração de contratos temporários tem previsão constitucional e tem por objetivo prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores, não havendo qualquer ilegalidade na contratação. Trata-se do poder discricionário da Administração Pública, que tem liberdade de decidir qual a melhor forma de atender o fim público ou, como bem ponderando pelo Juízo de origem: "instrumento eficaz para concretizar o princípio constitucional da eficiência, evitando o desperdício de recursos públicos". ((Acórdão 1915888, 0708914-55.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.)
13. Assim, ante a aprovação fora do número de vagas previstas em edital e diante da inexistência de comprovação de preterição em sua nomeação, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A contratação de professor temporário não caracteriza, por si só, preterição à nomeação de candidato aprovado para cadastro reserva".